Tribunal: TJDFT
Processo: 0713895-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0713895-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NEDER NUNES ARAUJO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Distrito Federal pretende a reforma da decisão proferida pelo MM Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante discorre sobre a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença, sob o argumento de que, nos autos da ação rescisória (processo no 0735030-49.2024.8.07.0000), foi deferida tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento de seu mérito. Alega que, diante da possibilidade de rescisão do título judicial, faz-se necessária a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento da ação rescisória. Afirma que o título judicial executado constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Sustenta a irregularidade do reajuste concedido aos servidores públicos, porquanto não observou a existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 864). Assevera que qualquer vantagem ou aumento de remuneração deve observar o disposto no Tema 864, não sendo possível afastar a sua aplicação por se tratar de reajuste de determinada carreira. Argumenta que o perigo de dano irreparável emerge da expedição de requisitórios sobre valores controvertidos. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à relevância da argumentação recursal, ao que parece, não se aplica ao caso o Tema 864 do STF, uma vez que este se refere à revisão geral da remuneração dos servidores públicos, não possuindo relação com o reajuste salarial concedido aos integrantes da carreira pública de Assistência à Educação do Distrito Federal. Ademais, a ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, ajuizada com o objetivo de desconstituir o título judicial exequendo, não está dotada de efeito suspensivo, razão pela qual não há óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença. Portanto, não configurada a probabilidade do direito, mostra-se desnecessária a análise quanto ao outro requisito atinente ao perigo de dano irreparável. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator